Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-39.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possuindo o recorrente duas condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização de uma delas para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e outra para a caracterização da reincidência na segunda fase, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas.
2. Não assiste interesse recursal à Defesa quanto ao pedido de que seja afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, uma vez que não consta da sentença a valoração negativa da aludida circunstância judicial.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal, e cuja extinção da punibilidade não tenha ocorrido há mais de cinco anos.
5. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida na espécie.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e a pena de multa, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 03 (três) dias-multa, calculados à razão mínima.